Tribunal: TJSP
Processo: 2268880-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Cabimento no caso concreto. Art. 1.040, II, do CPC/2015. Julgamento do Recurso Especial n. 1858965/SP (Tema 1054). Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão. Execução Fiscal. Decisão agravada que condicionou a expedição da carta de citação ao recolhimento das despesas postais. Pretensão à reforma. Acolhimento. Fazenda Pública que está dispensada do

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Cabimento no caso concreto. Art. 1.040, II, do CPC/2015. Julgamento do Recurso Especial n. 1858965/SP (Tema 1054). Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão. Execução Fiscal. Decisão agravada que condicionou a expedição da carta de citação ao recolhimento das despesas postais. Pretensão à reforma. Acolhimento. Fazenda Pública que está dispensada do adiantamento da despesa postal de citação, devendo recolhê-la apenas ao final, se vencida, conforme Tese definida pelo C. STJ quando do julgamento do REsp 1858965/SP (Tema 1054) de observância obrigatória pelos tribunais. Provimento CSM no 2.292/2015 que, ademais, foi anulado pelo CNJ (Procedimento de controle administrativo no 0010747-09.2018.2.00.0000). Recurso provido para que a execução fiscal prossiga, com a expedição da carta de citação, observados os limites orçamentários deste Tribunal de Justiça. Retratação do acórdão que se impõe.